Tribunal: STF
Processo: AI 64232
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
- Compromisso de compra e venda. Impossibilidade de seu cumprimento. Retorno das partes ao statu quo ante, resolvendo-se o contrato. Acórdão que não ofendeu à lei federal e nem destoou de outros julgados.
Aplicação da Súmula 279. Agravo regimental desprovido.